Tribunal: STF
Processo: HC 243495
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wenderson de Oliveira Bueno contra decisão monocrática do Relator do HC 886.205/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (eventos 4 e 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. Aduz que a utilização reincidência para fundamentar tanto a negativa do tráfico privilegiado quanto a exasperação da pena configura bis in idem. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3):



    “(…)



    Como se sabe, são condições para que o condenado faça jus à diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.



    No caso, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem no writ originário, consignou o seguinte (fls. 19-20):



    Diante da determinação exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, passa-se a analisar a matéria alegada pela impetrante no presente habeas corpus, no que se refere à dosimetria da reprimenda, em especial em relação à possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante fixou a reprimenda basilar em seu patamar mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidiram circunstâncias atenuantes. Contudo, incidiu a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme se verifica da certidão de objeto e pé acostada às fls.79/81, referente ao processo nº 1500171-62.2021.8.26.0545, junto à 1ª Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, com trânsito em julgado da r. sentença condenatória para a defesa ocorrido aos16/11/2021, ou seja, dentro do período depurador, razão pela qual o juízo monocrático exasperou a reprimenda, em somente 1/6 (um sexto).



    Frise-se, outrossim, tratar-se de reincidência específica, a qual exige maior rigor punitivo, diante da insistência do agente em cometer reiteradamente o mesmo delito. Não obstante, a reprimenda somente não foi recrudescida por este Tribunal em razão de haver recurso ministerial nesse sentido.



    Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, inexistiram causas de aumento ou diminuição da reprimenda, tornando-a definitiva



    De fato, não é caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4°, da Lei n° 11.343/06, já que o acusado é reincidente, reitera-se, específico, não fazendo ao benefício. É imposição expressa da lei a não concessão do benefício diante da presença de tal agravante.



    [...] 



    Importante ressaltar, ainda, ser totalmente descabido cogitar de bis in idem pelo fato de a reincidência ser considerada, num momento, como circunstância agravante para elevar a pena e, em outro, como causa impeditiva do benefício do referido parágrafo 4º, mesmo porque ambos os ensejos decorrem de previsões legais expressas e específicas, endereçadas a finalidades claramente diferentes.



    Como se vê, o acórdão impugnado manteve a negativa de aplicação do redutor previsto no art. 33, 4.º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da reincidência do Paciente.



    O referido entendimento está de acordo com a orientação desta Corte "no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem" (AgRg no HC 630.337/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020; sem grifos no original).



    (...)



    Por fim, registro que carece de interesse de agir ao Impetrante, quanto ao pedido subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal, pois no édito condenatório do Paciente não houve exasperação na primeira etapa da dosimetria da reprimenda. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator